Tribunal: TJDFT
Processo: 0735129-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SENTENÇA OMISSA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406, CC. SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PREJUDICADO RECURSO DA RÉ UNIÃO ALTERNATIVA.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que a empresa B&T Corretora de Câmbio Ltda manteve contrato de correspondência com as empresas IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda e J&B Viagens e Turismo Ltda, do que resulta a legitimidade da primeira para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Constatada a omissão/contradição na sentença em relação a análise da responsabilidade das empresas corretoras de câmbio e suas correspondentes à época dos fatos, impõe-se sua reforma a fim de que, no mérito, seja apurada a responsabilidade de cada uma das corrés frente ao inadimplemento contratual apontado pela parte autora.
3. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor.
4. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, durante a vigência do convênio firmado entre as empresas, observada a data da realização do negócio jurídico.
5. As corretoras de câmbio respondem solidariamente pelas operações efetuadas por suas correspondentes, porém deve ser observado o período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário. Deste modo, a corretora de câmbio não pode responder por inadimplemento de obrigação referente a encomenda de moeda estrangeira realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial à época da celebração do negócio.
6. O artigo 406 do Código Civil dispõe sobre os juros moratórios nas hipóteses de ausência de convenção, convenção sem taxa estipulada ou quando provenientes de determinação de lei.
7. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC.
8. Recursos de apelação da parte autora e da ré B&T conhecidos e parcialmente providos. Prejudicado o recurso da ré UNIÃO ALTERNATIVA.